Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO DF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se desconhece que o instituto jurídico da compensação entre débitos e créditos tem como pressuposto a existência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, e que é possível, em determinados casos, sua respectiva utilização como forma de extinção de obrigações (artigos 368 e 369 do Código Civil).
2. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se, precipuamente, à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300, § 3o, do CPC, veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Na hipótese, não obstante os argumentos articulados pela empresa recorrente nesta fase recursal, a possibilidade de haver, ou não, a compensação da dívida da agravante, com os eventuais créditos que alega possuir, é matéria que demanda ampla dilação probatória, incabível no presente momento processual.
4. Diante do princípio da segurança jurídica, existindo, como no presente caso, norma de direito público, clara e expressa, disciplinando o instituto da compensação, tratando-se de dívidas de natureza distinta e sem previsão legal, fato que, por si só, demanda dilação probatória, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.